Tribunal: TJES
Processo: 0010241-65.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010241-65.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIANE FERNANDES DA SILVA e outros (2)

APELADO: MARCOS LUIS SILVA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. VEÍCULO ARREMATADO COMO SUCATA EM LEILÃO. BAIXA DEFINITIVA. TRANSFERÊNCIA ADMINISTRATIVA INEXEQUÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DA ADQUIRENTE PELOS DÉBITOS POSTERIORES. INTERMEDIÁRIA SEM DEVER DE REGULARIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. A comprovação da ausência de vínculo empregatício e da condição de mãe solteira constitui elemento suficiente para o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme o art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), uma vez que inexistem elementos que demonstrem que a apelante tem condição financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família.

2. Resta configurada a perda do objeto quanto à obrigação de transferência da propriedade quando o veículo é baixado como inservível e arrematado como sucata em leilão público, tornando a medida administrativa materialmente impossível de ser cumprida, o que impõe a extinção do processo sem resolução de mérito quanto a este ponto, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

3. A transferência da propriedade de bens móveis se aperfeiçoa com a tradição, nos termos do art. 1.226 do Código Civil, sendo dever da adquirente promover a atualização dos registros perante o órgão de trânsito no prazo de trinta dias, nos termos do art. 123, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro.

4. A empresa que atua apenas como intermediária no negócio de compra e venda não possui a obrigação legal ou contratual de suportar os ônus tributários e administrativos gerados após a entrega do bem à compradora.

5. Recurso provido em parte.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Eliane Fernandes Da Silva contra a sentença de id
16177317
, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Marcos Luis Silva, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para reconhecer a responsabilidade solidária ao pagamento dos débitos de multas e IPVA a partir de 06/05/2012, bem como determinar que o DETRAN/ES proceda à anotação de comunicado de venda do veículo Ford Fiesta, Placa MQB 8991, para o nome da referida requerida.

Nas razões recursais de id
16177325
, a apelante sustenta, em síntese, que: a) faz jus ao benefício da gratuidade da justiça por ser pessoa hipossuficiente e mãe solo; b) ocorreu a perda superveniente do objeto da demanda quanto à obrigação de fazer, pois o veículo foi baixado como sucata e leiloado em 22/02/2016; c) a responsabilidade pela transferência do bem era exclusiva da empresa Montana Veículos Ltda - ME, que atuou como vendedora direta e não mera intermediária; d) deve ser isenta de qualquer responsabilidade pelos débitos do automóvel; e e) os honorários sucumbenciais devem ser reformados para recair integralmente sobre a empresa requerida.

Contrarrazões apresentadas no id.
16177317
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 05 de fevereiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se deve ser concedida a gratuidade da justiça à apelante, se houve perda do objeto quanto à transferência do veículo e se a responsabilidade pelos débitos e pela regularização documental pode ser atribuída à empresa revendedora ou afastada em relação à apelante.

Inicialmente, quanto ao pedido de gratuidade da justiça, a apelante demonstra que é mãe solteira e não possui vínculo empregatício formal, evidenciando situação de vulnerabilidade econômica que justifica a concessão do benefício.

Assim, com base no art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), defiro a assistência judiciária gratuita à recorrente.

No que tange à obrigação de fazer consistente na transferência do veículo, verifico, de fato, a ocorrência de fato superveniente que acarreta a perda do objeto.

Conforme registro oficial do órgão de trânsito, o automóvel placa MQB-8991 foi baixado na condição de inservível e arrematado como sucata em leilão público realizado em 22/02/2016.

Tal circunstância torna a determinação de anotação de transferência e registro administrativo materialmente inexequível, uma vez que o bem deixou de existir para fins de circulação e registro jurídico, restando prejudicada a ordem de transferência contida na sentença.

Quanto à responsabilidade pelos débitos e a tese de culpa da empresa Montana Veículos Ltda - ME, a pretensão de reforma não prospera.

A prova dos autos indica que a referida empresa atuou somente na intermediação do negócio entre as partes, não assumindo a posição de proprietária ou responsável tributária pelo bem após a tradição.

Segundo o artigo 1.226 do Código Civil (CC), a transferência da propriedade de bens móveis opera-se pela simples entrega da coisa, de forma que, ao receber o veículo, a adquirente passou a exercer a posse, atraindo para si o dever legal de promover a atualização dos registros administrativos no prazo de trinta dias, nos termos do art. 123, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A omissão da apelante em regularizar a titularidade junto ao DETRAN gerou, portanto, a sua responsabilidade pelos encargos incidentes sobre o bem desde o início da posse.

A tese de que a revendedora deveria arcar com tais ônus, por sua vez, esbarra na ausência de dever legal ou contratual de assumir as obrigações relativas ao domínio, posse ou de cunho administrativo após a conclusão da venda e entrega do bem à compradora.

Correta, portanto, a sentença ao reconhecer a responsabilidade da apelante pelos débitos de IPVA e multas a partir de 06/05/2012, observada a prescrição das parcelas anteriores.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou parcial provimento
para deferir a gratuidade da justiça à apelante e reconhecer a perda superveniente do objeto no tocante à ordem de transferência do veículo perante o DETRAN, extinguindo o feito, nesse ponto, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso VI do CPC.

Fica a sentença mantida quanto aos demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)